Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746248-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DF LEGAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por VASCO DAVI DE MELO JUNIOR contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal consistente na suposta ameaça de demolição das acessões físicas erigidas na Chácara 139, Conjunto 5, Setor Habitacional Arniqueiras, nesta capital. DECIDO Alertado pela Secretaria, e confirmado no exame dos fatos, verifica-se que idêntica pretensão foi formulada pelo impetrante no mandado de segurança n° 0746514-27, com as mesmas partes e causa de pedir, cuja liminar foi indeferida, tratando, pois, de litispendência. O impetrante, intimado a se pronunciar a respeito, não se manifestou. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator